Tribunal: CARF
Processo: 15578.000125/2010-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15578.000125/2010-52
ACÓRDÃO
1101-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL TUBARÃO COMERCIAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO
EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO.
APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado compete à autoridade administrativa a
apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo
contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões
judiciais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator, para que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando
em consideração os documentos juntados aos autos, com aplicação da decisão judicial transitada
em julgado nos autos da Ação Ordinária no 95.0008746-4, e considerando o teor da decisão
superveniente do TRF da 1a Região (Agravo de Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000), que
limitou os efeitos do expurgo do IPC/89 (janeiro e fevereiro de 1989) às contas de depreciação,
amortização e baixas dos bens do ativo permanente para fins de dedução da base de cálculo do
IRPJ, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.

Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000125/2010-52
2
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1100/1131) apresentado pelo contribuinte
contra Acórdão da DRJ (efls. 1067/1084) que julgou improcedente manifestação de
inconformidade (e-fls. 622/658) apresentada pelo contribuinte contra Despacho Decisório que
homologou parcialmente o PER/DCOMP de no 06133.65766.100809.1.7.02-0987 e outros sete
relacionados ao mesmo crédito, referentes ao aproveitamento por compensação de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano calendário 2008. (efls. 05 e ss).
Para síntese dos fatos, reproduzo em parte o Relatório do Acórdão recorrido (Efls.
1067/1084):
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra Despacho
Decisório proferido pela DRF Vitória referente ao PER/DCOMP no
06133.65766.100809.1.7.02-0987 e outros sete relacionados ao mesmo crédito,
transmitidos com o objetivo de aproveitamento por compensação de saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2008.
O contribuinte informou, na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ)
relativa ao período de 1o/01/2008 a 31/08/2008, ter apurado crédito em seu
favor no valor de R$ 47.210.272,26, do qual, após análise da autoridade fiscal, foi
reconhecido o valor de R$ 1.674.201,63.
Importante destacar que, no presente processo, discute-se apenas parte menor
do crédito não reconhecido, em torno de 5%, tendo em vista evento de cisão,
ocorrido em 31/08/2008, pelo qual aproximadamente 95% do patrimônio líquido
da interessada foi vertido para a empresa ArcelorMittal Brasil S/A, CNPJ
17.469.701/0001-77.
Assim sendo, do crédito informado no PER/DCOMP no valor original de R$
2.086.694,03 foi reconhecido, para a interessada, o direito de aproveitamento de
R$ 73.999,71, do que resultou a homologação parcial da compensação declarada
no PER/DCOMP acima mencionado e a não homologação das compensações dos
demais PER/DCOMP relacionados ao mesmo crédito.
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000125/2010-52
3
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito foi reconhecido em valor inferior
ao solicitado em decorrência de:
a) Glosa parcial do valor lançado na DIPJ/2008 a título de “Outras Exclusões”, na
parte referente a “Plano Verão (IPC/BTNF)”, no valor de R$ 182.167.240,93, o que
alterou o resultado do período, aumentando o lucro real.
b) Não comprovação de deduções de retenções na fonte no valor total de R$
41.280,15, relativas a:
• Banco do Brasil, no valor de R$ 5.595,36, pela retenção ter sido efetuada em
setembro/2008, após o evento de cisão;
• Tractebel S/A, no valor de R$ 30.525,87, pela não apresentação de comprovante
de rendimentos;
• Sol Coqueria, no valor R$ 418,47, tendo sido considerado, diante da não
apresentação de comprovante de rendimentos, o valor confirmado em DIRF;
• ArcelorMittal Brasil S/A, no valor de R$ 4.740,45, por ter sido o rendimento de
fevereiro contabilizado em duplicidade.
c) Diferença de pagamentos de estimativas, correspondendo a R$ 92.402,53.
A maior parte do não reconhecimento do direito creditório é consequência da
glosa a título de “Outras Exclusões”.
O contribuinte entende ter direito a registrar tal exclusão em decorrência da
sentença judicial transitada em julgado proferida no curso da Ação Ordinária
95.008747-4, pela qual, na petição inicial, requereu o direito de deduzir
fiscalmente as despesas de depreciação, amortização e baixas, computando-se a
variação de 70,28%, referente ao IPC de janeiro de 1989.
A sentença transitada em julgado reconhece que as demonstrações financeiras de
1990, ano-base 1989, devem ser corrigidas de acordo com o IPC de janeiro de
1989, em 42,72%, e em 10,14%, referente a fevereiro.
A autoridade fiscal diverge do contribuinte quanto à aplicação do decidido no
processo judicial. Afirma que a correção monetária estabelecida na sentença
transitada em julgado aplica-se a todas as demonstrações financeiras, e não
somente às despesas de depreciação, amortização e baixa e à correção de
prejuízo fiscal acumulado, entendimento expresso pela interessada. Dessa forma,
a aplicação dos índices gerou para a empresa receitas tributáveis superiores às
despesas dedutíveis decorrentes da correção monetária, sendo que, se o valor
que gera despesa dedutível é menor que o valor que gera receita passível de
tributação, o saldo da correção monetária é credor. Assim sendo, a aplicação do
diferencial de correção monetária de balanço-lPC de janeiro e fevereiro de 1989,
no percentual de 42,72% e 10,14% respectivamente, não gerou prejuízos fiscais a
serem utilizados em exercícios posteriores e, consequentemente, a empresa não
tem direito a excluir da base de cálculo do IRPJ o valor registrado no Livro de
Apuração do Lucro Real (Lalur).

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado pessoalmente do Despacho Decisório em 03/01/2012, conforme
Termo de Ciência e Entrega de Documentos de fl. 614, o sujeito passivo
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000125/2010-52
4
protocolou, em 02/02/2012, a Manifestação de Inconformidade de fls. 622 a 658
e documentação de fls. 659 a 1021, da qual transcrevo as seguintes alegações:
No presente processo, o Auditor Fiscal utilizou os mesmos elementos fáticos
probatórios decorrentes do procedimento fiscal controlado pelo Despacho
SEORT/DRFA/IT n° 1549/2007 para concluir que seria indevida a redução do Lucro
Real pela Requerente em função da decisão transitada em julgado nos autos da
Ação Ordinária n° 95.008746-4.
No caso concreto, o Auditor Fiscal dispôs que o Despacho SEORT/DRFA/IT n°
1549/2007 teria confirmado que "(...) a correção monetária estabelecida em
sentença transitada em julgada na Ação Ordinária n° 95.008746-4 aplica-se a
todas as demonstrações financeiras e não tão somente às despesas de
depreciação, amortização e baixa e à correção de prejuízo fiscal acumulado, que
geraria apenas uma despesa."
Desta forma, a Fiscalização dispôs que a Requerente teria reduzido de forma
indevida o Lucro Real por meio de exclusões a título de encargos Plano Verão
(IPC/BTNF) no importe de R$182.167.240,93.
[ ]
A Fiscalização, neste ponto, confunde correção de saldos de contas de
depreciação, amortização e baixas já incorridas em 1989 (contas credoras,
redutoras do ativo permanente) com correção do saldo do ativo permanente em
janeiro de 1989.
[ ]
A Requerente propôs ações judiciais requerendo que lhe fosse assegurado o direito
de deduzir, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, as despesas de depreciação,
amortização e baixas correspondentes à diferença de correção monetária do ativo
permanente, assim como o direito de atualizar prejuízos fiscais existentes no
LALUR, computando os efeitos do expurgo inflacionário do Plano Verão.
Em 19 de dezembro de 1994, foi ajuizada Ação Cautelar n° 94.00.15694-4 com
pedido de liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Em
13/03/95, foi ajuizada a ação principal (Ação Ordinária n° 95.00.08746-4).
O pedido expresso na Ação Ordinária n° 95.008746-4 é o seguinte: “Julgar
totalmente procedente o pedido da Autora, para que declare o direito de deduzir
fiscalmente as despesas de depreciação, amortização e baixas, computando-se a
variação do IPC de janeiro de 1989 de 70,28%,, com todos os efeitos daí
decorrentes, tais como a compensação de prejuízos fiscais, condenando a Ré a
aceitar os efeitos do ajuste, ou ainda, como pedido sucessivo, declarar o direito de
compensar o imposto pago indevidamente nos últimos cinco anos, em função do
expurgo ocorrido na formação da despesa de depreciação, amortização e baixas,
com os efeitos decorrentes de correção de prejuízos fiscais, igualmente
condenando nesta hipótese a Ré a aceitar os efeitos patrimoniais da
compensação;”
Em sentença, o pedido do interessado foi julgado improcedente.
O TRF da 1a Região deu parcial provimento à apelação do interessado para
autorizar o cômputo do índice do IPC expurgado em 1989, de 42,72%, referente a
janeiro, mas não deferiu a aplicação do índice de 10,44%, relativo a fevereiro de
1989.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000125/2010-52
5
Contra essa decisão, foram interpostos recursos especiais pela Fazenda Nacional e
pela Requerente. O Recurso Especial da Fazenda Nacional visava à reforma
integral do acórdão do TRF da 1a Região. O Recurso Especial da Requerente visava
somente à aplicação do índice complementar de 10,14%, em fevereiro de 1989.
[ ]
Cabe à Requerente demonstrar que a interpretação conferida ao julgado pela
Fiscalização encontra-se equivocada, sob o ponto de vista da coisa julgada
material formada na decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação
Ordinária n° 95.008746-4.
As normas do Código de Processo Civil determinam que a coisa julgada material
refere-se ao conteúdo normativo da decisão transitada em julgado, considerando-
se os contornos da lide, como postos na inicial, delimitados pelo pedido e pela
causa de pedir.
[ ]
Ao afirmar que a Requerente aplicou incorretamente a decisão judicial transitada
em julgado, a Autoridade Fiscal, concluiu que deveria ser apurado saldo credor
(receitas) decorrente do expurgo do Plano Verão.
Caso a Fiscalização estivesse correta, a Requerente teria acionado o Poder
Judiciário para que fosse reconhecido o expurgo inflacionário do Plano Verão de
forma a gerar saldo credor de correção monetária de balanço, ou seja, ganhos
tributáveis.
Em termos processuais, caso esta premissa fosse verdadeira, a Requerente
simplesmente não teria interesse de agir, o que causaria a extinção do processo
sem julgamento de mérito, na forma do artigo 267 do Código de Processo Civil,
assunto jamais alegado pela Fazenda Nacional no curso da Ação Ordinária n°
95.008746-4.
[ ]
Infelizmente, se constata não ser novidade o Fisco dificultar o cumprimento de
decisões transitadas em julgado que lhe são desfavoráveis, seja por mal
formuladas interpretações das decisões judiciais, seja por desrespeito direto à
ordem judicial.
Esta conduta, que mais uma vez se revela em toda sua perversidade neste caso
concreto, decorre da irresignação da Fazenda Nacional com a decisão judicial que
lhe foi integralmente desfavorável, atitude absolutamente arbitrária e contrária
aos princípios que devem conduzir as ações da Administração Pública explicitados
no artigo 2o da Lei n° 9.784/1999.
[ ]
Deve-se lembrar que a Fiscalização entendeu que a Requerente deveria ter
apurado ganhos/receitas tributáveis em consequência da decisão judicial
transitada em julgado.
O que a Requerente comprova, neste momento, é que ainda que este
entendimento absurdo estivesse correto, a legislação determinava outra
consequência que não foi observada no Despacho Decisório. Se realmente fossem
apurados ganhos tributáveis decorrentes do saldo líquido credor de correção
monetária de balanço, jamais deveriam ser glosadas as exclusões realizadas, pois
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000125/2010-52
6
elas nada têm a ver com o resultado de correção monetária de balanço (o direito à
depreciação, amortização e baixas do ativo permanente foi demonstrado de
forma irrefutável e eles afetam contas distintas de resultado).
A consequência correta desta eventual apuração de saldo credor decorrente do
expurgo do Plano Verão seria apontar os ganhos e aplicar a legislação vigente à
época dos fatos geradores para apurar eventual crédito tributário.
[ ]
De forma didática, estes erros de subsunção, até aqui detectados e amplamente
fundamentados, se materializam em:
a) não aplicação da norma individual e concreta decorrente da Ação Ordinária n°
95.00.08746-4, pois ignorada a coisa julgada material determinante do direito de
deduzir, na apuração fiscal, as depreciações, amortizações e baixas expurgadas
pelo Plano Verão;
Assim, mesmo em se aplicando as normas gerais em detrimento da norma
individual - COISA JULGADA MATERIAL, os erros de subsunção permanecem os
seguintes:
b) ignorar a norma geral, e não só a individual da coisa julgada material, que
admite a dedução dos efeitos de correção monetária da depreciação, amortização
e baixa do ativo permanente;
c) aplicar dispositivos legais que se encontrar revogados até mesmo em 1989, o
que dizer então à época dos períodos-base objeto da autuação: art. 39 do
Decreto-Lei n° 1.598/77.
Todos os elementos acima destacados, de forma isolada ou complementar,
clamam pela improcedência do crédito tributário objeto da presente Manifestação
de Inconformidade.
Cabe observar que, em 15/08/2014, o sujeito passivo titular do despacho
decisório foi incorporado pela ArcelorMittal Brasil S/A, CNPJ 17.469.701/0001-77.
É o relatório.
Nada obstante, o Acórdão da DRJ (e-fls. 1067/1084), julgou improcedente o pleito
apresentado na manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/08/2008
Declaração de Compensação
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA DIFERENÇA IPC/BTNF.
A correção monetária definida em sentença transitada em julgado na Ação
Ordinária 95.8747-4 se aplica a todas as demonstrações financeiras e não
apenas às despesas de depreciação, amortização e baixas e à correção de
prejuízo fiscal acumulado, não gerando valores passíveis de exclusão no
Lalur. Após recomposição do resultado do período afastando tal exclusão
indevida, altera-se o valor do crédito apurado em favor do contribuinte.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000125/2010-52
7
Direito Creditório Não Reconhecido
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário (e-fls.
537/571 e efls. 596/630), argumentando, preliminarmente, a tempestividade do recurso e,
também a existência de situação jurídica superveniente (decisão definitiva do TRF) que afeta
diretamente o julgamento do recurso voluntário; no mérito, alega que houve coisa julgada em
razão da ação ordinária 95.008746-4, pela compatibilidade de objeto e que há aplicação
equivocada das normas gerais de tributação do lucro inflacionário.
Assim, requereu o seguinte: i) A conexão do presente processo aos processos
administrativos 15578.000207/2007-00, 15578.000206/2007-57, 15578.000.406/2007-18 e
15578.000.407/2007-54, tendo em vista a identidade das matérias a serem apreciadas pelo órgão
julgador administrativo e a necessidade de se evitar a prolação de decisões divergentes em seu
mérito, conforme disposto no § 1o, I, do art. 6o, do Anexo II, do Regimento Interno deste
Conselho; ii) O reconhecimento imediato por este Conselho dos efeitos da decisão proferida pelo
TRF da 1a Região nos autos do Agravo de Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000, uma vez
que representa interpretação autêntica do comando judicial transitado em julgado nos autos da
Ação Ordinária n.o 95.0008746-4, em sentido diametralmente oposto àquele defendido pelo
auditor fiscal nos presentes autos; iii) Quando menos, requer-se a reforma do Acórdão DRJ/BHE no
02-67.637, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Belo Horizonte,
cancelando integralmente o presente lançamento, em face das razões de mérito expostas no
presente recurso.
Ato contínuo, protocolou petição complementar, atestando o trânsito em julgado
do processo judicial (efls. 1185).
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e interposto por parte legítima, dele tomo
conhecimento.
Como relatado, trata-se de PER/DCOMP no 06796.10599.140909.1.3.03-1484 e
13313.92509.240909.1.3.03-6503, transmitidos com o objetivo de aproveitamento por
compensação de saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 2008.
De acordo com o Despacho Decisório, o crédito foi reconhecido em valor inferior ao
solicitado em decorrência de glosa parcial do valor lançado na DIPJ/2008 a título de "Outras
Exclusões", na parte referente a "Plano Verão (IPC/BTNF)", no valor de R$ 85.607.670,33, o
que alterou o resultado do período, aumentando a base de cálculo da contribuição social.
Segundo se infere ainda, ao entender que o expurgo inflacionário deveria ser
aplicado a toda a demonstração financeira, a autoridade de origem entendeu que não haveria
prejuízo fiscal compensável:
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000125/2010-52
8
Os valores que o contribuinte pretende deduzir, entretanto, totalizam
2.168.918.808,19 UFIR, que é a correção do Ativo Permanente ajustado!
Da leitura do Balanço Patrimonial consolidado em 31/12/1988 (fl. 414) e da
Declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 1990 (fls. 415 e 416),
observa-se que o Ativo Permanente, cuja correção monetária gera receita passível
de tributação, totaliza Cz$1. 1.511.337.133,60 e o Patrimônio Líquido, cuja
correção monetária gera despesa dedutível, totaliza Cz$1.581.013.583.114,94.
Se o valor que gera despesa dedutível é menor que o valor que gera receita
passível de tributação. o saldo da correção monetária é credor, a aplicação do
diferencial de correção monetária de balanço-IPC de janeiro e fevereiro de 1989.
no percentual de 42,72% e 1O,14% respectivamente, não gera prejuízos fiscais a
serem utilizados em exercícios posteriores e, consequentemente, à empresa não
tem direito a excluir da base de cálculo do IRPJ os valores discriminados no
quadro abaixo.

A Recorrente tem sustentado que decisão recorrida inverteu totalmente o
comando normativo da coisa julgada, a qual foi recentemente confirmada pelo TRF-1 em
decisão definitiva proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000
(vinculado à liquidação de sentença da Ação Ordinária no 95.0008746-4), que reconheceu o
direito da Recorrente de “deduzir da base de cálculo do IR e da CSLL as despesas de depreciação,
amortização e baixa dos bens do ativo permanente (...).”.
A recorrente demonstra ainda que referido Agravo de Instrumento foi desprovido
pelo TRF-1 (documento no. 3), em decisão transitada em julgado. Conforme se infere dos
andamentos processuais (documento n. 4), os autos do Agravo de Instrumento foram baixados à
origem em 03/09/2015. Na decisão, o Desembargador Novéli Vilanova assim entendeu:
A pretensão da União/executada subverte a coisa julgada material e
transforma a agravada/autora de vitoriosa em vencida! A sentença
exequenda declarou o direito de a autora deduzir da base de cálculo do IR
e da CSLL as despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do
ativo permanente, decorrentes da diferença do expurgo do IPC/89 de
janeiro e fevereiro de 1989. O TRF/1a Região apenas reduziu o índice de
70,28% para 42,72% para janeiro/1989. E o STJ deferiu o índice de 10,14% para
fevereiro/1989.
De fato, analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que o poder
judiciário limitou a aplicação do expurgo inflacionário ao direito da Recorrente de “deduzir da
base de cálculo do IR e da CSLL as despesas de depreciação, amortização e baixa dos bens do
ativo permanente (...).” e não a toda a sua demonstração financeira, como defende a PGFN.
Inclusive, a Recorrente apresentou petição em que informou o trânsito em julgado
de decisão que extinguiu ação rescisória contra a decisão favorável a recorrente.
A meu ver, portanto, trata-se de matéria já devidamente apreciada pelo poder
judiciário cabendo ao CARF aplicar a referida decisão para limitar os efeitos do expurgo às
contas de depreciação, amortização e baixas dos bens do ativo permanente.
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.599 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15578.000125/2010-52
9
Contudo, não tendo a Unidade de Origem analisado a suficiência do crédito, mister
o retorno dos autos para que seja apreciado o pedido de compensação em sua integralidade.
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou parcial provimento ao
recurso voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, com aplicação da decisão judicial transitada em julgado nos autos da Ação
Ordinária no 95.0008746-4, e considerando o teor da decisão superveniente do TRF da 1a Região
(Agravo de Instrumento no 0043327-73.2013.4.01.0000), que limitou os efeitos do expurgo do
IPC/89 (janeiro e fevereiro de 1989) às contas de depreciação, amortização e baixas dos bens do
ativo permanente para fins de dedução da base de cálculo do IRPJ, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1220
DF CARF MF
Original